Tribunal: TJES
Processo: 5009350-88.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009350-88.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5009350-88.2025.8.08.0021

APELANTE: RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL em face de sentença por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal prevista no § 2º, do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06. O apelante ofendeu a integridade física da companheira com socos na cabeça após desentendimento. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de excludente de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelos documentos acostados aos autos, notadamente o Boletim Unificado, fotografias e Boletim de Atendimento de Urgência, bem como pela prova oral produzida.

A ausência de lesões aparentes no laudo médico, que motivou a desclassificação para vias de fato, não impede a condenação, pois a existência da agressão física resta confirmada por outros meios de prova, conforme autoriza o art. 167, do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima assume especial relevância em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a narrativa da ofendida, atestando o estado de nervosismo e as queixas de dores físicas apresentadas pela vítima, além de confirmarem a localização do acusado escondido, o que evidencia tentativa de evitar a aplicação da lei penal.

A versão defensiva de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos e dissocia-se da harmonia das provas acusatórias, mostrando-se incompatível com o abalo emocional da vítima e a necessidade de atendimento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos crimes e contravenções penais de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, suprindo a prova testemunhal a ausência de exame de corpo de delito direto em casos de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/41, § 2º, do art. 21; Lei 11.340/06; Código de Processo Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5009350-88.2025.8.08.0021

APELANTE: RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (ID 17468666), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 17468646) que, em 06 de setembro de 2025, por volta das 16h02m, na Rua Nice Machado, Bairro Kubitschek, Guarapari/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, Sarah Pereira Ribeiro. Consta que, após um desentendimento no dia anterior, o réu, visivelmente alterado, ingressou na residência e agrediu a vítima com socos na cabeça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de excludente de ilicitude.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada nos documentos constantes nos autos, consistentes no Boletim Unificado (ID 17468637, pp. 45/49), nas fotografias (ID 17468637, pp. 27/29), no Boletim de Atendimento de Urgência – BAU (ID 17468637, p. 43) e prova oral.

Imperioso destacar que, embora o laudo médico não tenha atestado lesões aparentes, o que motivou a correta desclassificação para a contravenção de vias de fato na sentença, a existência da agressão física foi confirmada por outros meios de prova, conforme autoriza o artigo 167, do Código de Processo Penal.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo, a vítima SARAH PEREIRA RIBEIRO declarou (depoimento audiovisual referenciado na sentença) que o acusado ingressou em sua residência, estando a porta aberta, e iniciou uma discussão exigindo que ela arrumasse os pertences dele. A ofendida relatou, de forma firme, que, diante de sua negativa, o acusado a agrediu fisicamente, desferindo socos na região de sua cabeça e testa. Esclareceu, ainda, que, embora inicialmente não tivesse percebido marcas devido ao nervosismo, posteriormente notou hematomas no braço e um “galo” na testa, fatos que foram visualizados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Por sua vez, as testemunhas policiais corroboraram a narrativa da vítima.

Sabatinado em Juízo (depoimento audiovisual referenciado na sentença), o Policial Militar CAÍQUE COSTA GREGÓRIO declarou em Juízo que, ao chegar ao local, encontrou a vítima bastante nervosa e chorando, a qual relatou ter sido agredida pelo réu e reclamava de fortes dores na cabeça, solicitando auxílio para ir à UPA. Ademais, o agente público informou que, ao retornarem do atendimento médico, lograram êxito em localizar o acusado escondido no quintal do imóvel, atrás de uma caçamba, circunstância que evidencia a tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar MATHEUS RIBEIRO ALVES em Juízo (depoimento audiovisual referenciado na sentença), que confirmou a abordagem da vítima queixando-se de agressões na cabeça e a localização do réu escondido atrás de um carrinho de reciclagem.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento referenciado na sentença), o acusado RICHARD GABRIEL PEREIRA PIMENTEL negou a autoria delitiva, havendo declarado que apenas discutiu com a vítima por questões relacionadas a uma antena de TV e que ela teria jogado suas roupas fora, negando, contudo, qualquer agressão física.

Destaque-se, ainda, que a versão defensiva encontra-se isolada nos autos e não se sustenta diante da harmonia das provas acusatórias. A alegação de que houve apenas discussão verbal é incompatível com o estado emocional de abalo e as queixas de dores físicas apresentadas pela vítima imediatamente após o fato, bem como com a necessidade de encaminhamento médico atestada pelos agentes estatais. As pequenas divergências apontadas pela defesa quanto à dinâmica exata da entrada na residência ou o local preciso dos golpes não têm o condão de infirmar a credibilidade do relato da ofendida, que se manteve coerente no núcleo essencial da acusação: a prática de violência física injusta.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios, como ocorre in casu com os depoimentos dos policiais militares. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade, consubstanciada na agressão física (vias de fato) atestada oralmente, e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)